Tribunal: TJDFT
Processo: 0006230-77.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
D E S P A C H O A fim instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 17932332, 17932333 e 17932334, intimem-se a credora KATHYA MARGARETH SILVA DE OLIVEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos: I) Pedido de preferência constitucional com fundamento no art. 100, §2o da CF. II) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto